Tribunal: TJPA
Processo: 0801621-95.2024.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801621-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RYAN MORAES SANTOS

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0801621-95.2024.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: RYAN MORAES SANTOS

IMPETRADOS: DIRETORA- GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE); COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR RASURA EM PROVA. EXCESSO DE FORMALISMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a alegação de rasura no cartão resposta. O impetrante sustenta a inexistência de rasura e a utilização de caneta autorizada pela banca organizadora, pleiteando a nulidade do ato eliminatório e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação a direito líquido e certo do impetrante pela eliminação do certame com fundamento em rasura, considerada excessivamente formalista pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º).

A autoridade coatora argumenta que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de normas editalícias que vedam rasuras, com base nos itens 8.16 e 9.7 do edital do concurso.

Todavia, a análise dos autos revela que não há prova de rasura ou marca identificadora, sendo a suposta falha atribuída à caligrafia do candidato, insuficiente para justificar sua exclusão.

A Administração violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar formalismo excessivo, desconsiderando que a pretensa irregularidade não causou prejuízo ao certame.

O Judiciário, no controle de legalidade, pode anular o ato administrativo quando configurada arbitrariedade, sem que isso importe em violação à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público por rasura ou marca identificadora deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo basear-se em falhas de mera caligrafia que não comprometam a lisura do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Edital do concurso PM-PA, itens 8.16, "i" e "q", e 9.7.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AMS 10054648020154013400, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 13.12.2017; TJ-SP, Apelação 10065061620168260292, Rel. Paulo Galizia, j. 30.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 29 de outubro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por RYAN MORAES SANTOS, em que aponta como autoridades

coatoras a Diretora- Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE); Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

Em sua inicial, narra que prestou o Concurso Público para PM-PA, Curso de Formação de Praça da Policia Militar do Estado do Pará, tendo sido aprovado na primeira etapa. Porém, na ocasião da convocação para segunda etapa para o exame psicotécnico, constatou que o seu nome não figurava na lista, tendo sido surpreendido com a sua eliminação do certame.

Em seu recurso administrativo, o autor recorreu da decisão no site da banca, para que tal situação fosse revista. Neste ato, a banca respondeu que o autor foi eliminado porque estaria rasurada a última frase transcrita na prova.

Alega que foram constatadas falhas cometidas durante a aplicação da referida etapa, visto que não houve rasura, pois a caneta utilizada pelo autor foi a autorizada pela banca na cor preta, não havendo motivos para tal eliminação

Diante do exposto, impetrou o mandado de segurança, no qual requereu que todos os atos que prejudicaram/eliminaram o Autor sejam considerados nulos, a fim de repelir as arbitrariedades no tocante à motivação injustificada em que eliminou o Requerente do certame.

Consequentemente, uma vez anulado o ato que eliminou o Autor, que lhe seja garantido o direito de prosseguir no certame, e caso venha a ser aprovado em todas as etapas, que seja nomeado e empossado no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como as promoções aos postos seguintes.

Conforme consta na decisão de id n° 18525851, deferi a justiça gratuita, e reservei-me para apreciar a liminar após as informações. Ato contínuo, determinei a intimação das autoridades impetradas e determinei o envio dos autos ao Ministério Público.

A DIRETORA- GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) apresentou informações (id n° 18860826).

O ESTADO DO PARÁ aderiu e ratificou inteiramente aos termos das informações prestadas (id n° 18969347).

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ se manifestou no id n° 18969348.

O Comandante Gera da Polícia Militar do Estado do Pará apresentou informações (id n°18969349).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A presente análise visa apurar a existência, ou não, de direito líquido e certo passível de ser protegido por Mandado de Segurança. O impetrante busca a nulidade de todos os atos que o prejudicaram e o eliminaram do certame, argumentando que tais medidas foram arbitrárias, especialmente quanto à motivação injustificada que fundamentou sua exclusão.

Com a anulação do ato eliminatório, pretende o Requerente assegurar seu direito de continuidade no concurso, com a garantia de, sendo aprovado em todas as fases, ser nomeado e empossado no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, além de pleitear as promoções subsequentes.

Conforme consta nas informações, a autoridade impetrada defende que o candidato teve a prova anulada, considerando os itens 8.16, alíneas “i” e “q”, e 8.20 do edital de abertura (nº 01), disposto abaixo:

8-DAS INSTRUÇÕES GERAIS ACERCA DAS ETAPAS DO CONCURSO

8.16 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:

(...) i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas;

(...) q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;(...)

8.20 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do concurso público.

Além disso, destaca que os subitens 9.6 e 9.7 do edital de abertura do certame foram claros ao dispor, respectivamente, que são de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da folha de resposta e que candidato arcaria com os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas, bem como que definiu que seriam consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com as instruções contidas na folha de respostas,
in verbis
:

9.6 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.

9.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. (Grifou-se)

Especificamente na página de id n° 18969348 - Pág. 5, a autoridade impetrada afirma que “a folha de resposta relativa à prova realizada pelo candidato continha a instrução de que não era permitida a realização de marca identificadora e/ou rasuras na folha de resposta. (...) Ocorre que o candidato descumpriu as instruções de sua folha de resposta da prova objetiva,
pois fez anotações com rasura em seu verso, o que configura marca identificadora,
(...)”

Em suma, toda a fundamentação utilizada para justificar a desclassificação e anulação da prova do impetrante baseou-se na alegação de rasuras, marcações indevidas em desacordo com as instruções da folha de respostas e na suposta presença de marca identificadora.

Contudo, ao analisar cuidadosamente os autos, não se verifica a existência de qualquer marca identificadora ou rasura. O que se observa, na verdade, é apenas uma caligrafia deficiente, a qual, por si só, não constitui fundamento suficiente para a anulação da prova do candidato, e sua exclusão do certame, conforme se observa a seguir:

Outrossim, não vislumbro, no caso concreto, qualquer violação ao item 8.16, inciso I, do edital do certame, uma vez que não houve descumprimento das instruções estabelecidas nos editais, no caderno de provas ou na folha de respostas.

As orientações constantes nesses documentos são as seguintes:

Portanto, neste caso, não há qualquer evidência de marca identificadora ou rasura. A folha de respostas não foi amassada, dobrada, e as marcações foram devidamente realizadas com caneta esferográfica preta, conforme exigido. Ademais, o item 8.16, alínea "q" do edital, não foi infringido, pois não houve omissão ou recusa em transcrever a frase contida no material de prova.

Finalmente, não verifico qualquer violação aos itens 9.6 e 9.7 do edital, pelos mesmos motivos anteriormente expostos, visto que a questão não se refere à existência de marca identificadora ou rasura, mas, unicamente, à caligrafia precária do candidato, o que, contudo, não constitui fundamento legítimo para a anulação da prova.

Desta feita, a espécie espelha formalismo exacerbado típico, que se caracteriza quando, ausente o prejuízo da administração, esta se apega a filigranas de natureza meramente formal na recusa de direito individual de conteúdo inquestionável. Priorizar a forma em detrimento do conteúdo, quando este não se vê afetado por imperfeições ínfimas daquela, importa em conduta desarrazoada e desproporcional; portanto, ilegal, pelo que passível de contenção judicial.

No contexto, depreendo que a Administração ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando considerou como uma “marca identificadora” ou “rasura”, quando, em verdade, não se enquadra nestas.

Sendo assim, afigura-se impertinente a tese recursal que aponta violação à separação de poderes. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO

PÚBLICO
. TÉCNICO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
DA UNIÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. LISTA EXTENSA. COMPLEXIDADE. PRAZO EXÍGUO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de
concurso

público
, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada. II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de
concurso

público
para avaliação de saúde, por falta de apresentação de exames complementares, quando restou comprovado que o prazo concedido para a realização de extensa lista de complexos exames, acompanhados de pareceres, foi bastante exíguo (apenas dois dias), tornando, desse modo, inviável o cumprimento da determinação administrativa em tempo hábil, sendo legítimo o pleito de prorrogação do respectivo prazo, sob pena de configurar excesso de formalismo por parte da Administração Pública. III Remessa oficial e Apelação da União Federal desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10054648020154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/12/2017).

CONCURSO

PÚBLICO
. Município de Jacareí. Professor. Posse no cargo mediante exibição de certificado de conclusão de curso contendo a exata data da colação de grau. Declaração de universidade informando que a conclusão do curso correu em junho de 2016. Ocorrência. Princípio da razoabilidade. Primazia do interesse
público
. Requisitos para o exercício do cargo preenchidos. Excesso de formalismo por parte da Administração. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.

(TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito
Público
, Data de Publicação: 31/10/2017)

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para tornar nulo o ato que eliminou o impetrante do certame, fundamentado na transcrição da frase no cartão resposta.

Consequentemente, uma vez anulado o ato que eliminou o Autor, determino o seu prosseguimento no certame,
e caso venha a ser aprovados em todas as etapas
, que seja nomeado e empossado no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/11/2024